Tribunal: TJDFT
Processo: 0719133-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0719133-15.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FABIANO DE AVELAR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DATA IMPETRAÇÃO DO MS 7.253/97. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. COISA JULGADA. TEMA 810 STF. 1. O STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para a correção dos débitos fazendários, porquanto insuficiente para corrigir a desvalorização da moeda e, em ato contínuo, determinou a sua substituição pelo IPCA-e (Tema 810). 2. O STJ já havia se posicionado (Tema 905), destacando que a constitucionalidade e a legalidade dos índices fixados nas sentenças deveriam ser aferidas no caso concreto. 3. É descabida a execução dos valores compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança. As parcelas compreendidas entre a interrupção do pagamento e a data da impetração do writ (27/04/1997) devem ser excluídas do valor devido. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, ambos do CPC; e 884 do Código Civil, ao argumento de que o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso seria relativo ao período de janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até o momento em que efetivamente foi restabelecido o benefício, qual seja, maio/2002, conforme previsto na Lei Distrital 2.944/2002, sob pena de enriquecimento ilícito do ora recorrido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 2.409.577/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 502, 503, ambos do CPC; e 884 do Código Civil. Isso porque, ao assentar pela limitação da condenação, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável a análise de lei distrital, atraindo o apelo o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já decidiu no sentido de que “o Tribunal a quo, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local, o que implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." (AgInt no AREsp n. 2.352.927/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010